Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714410-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA MARIA FIRMINO ANDRADE, RENATO JOSE DE ANDRADE AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O 1. Consta dos autos a certidão de ID 18280517, com a informação de que o mandado encaminhado à parte agravada H JOMAA e G44 Mineração Ltda. foi devolvido, sem cumprimento, pelo seguinte motivo informado pelos correios: Não procurado. Ademais, o mandado de ID 16565324, encaminhado para Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., foi devolvido, sem cumprimento, pelo seguinte motivo informado pelos Correios: Ausente por três vezes. 2. A fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual e considerando os princípios da cooperação e da celeridade processual, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar o endereço dos referidos agravados, ou indicar e comprovar quem são os seus sócios, com respectivos endereços para intimação dos agravados na pessoa de seus sócios, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora